Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. CONTA. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO CONGRUÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. REJEITADAS. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECENAL. TEMA 1.150, STJ. OCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da congruência, compete ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
1.1. No caso dos autos, percebe-se erro no relatório da sentença que afirma que a parte pretende discutir a correção monetária da conta Pasep; entretanto, como o juiz pronunciou a prescrição, não chegou a adentrar o mérito da ação, não tendo julgado fora do que foi pedido, inexistindo qualquer violação ao princípio do princípio da congruência. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O princípio da não surpresa obsta a abordagem de tema não discutido nos autos, tendo por escopo obstar abuso de poder ou afrontado devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mediante a prolação de decisões sobre fatos e fundamentos inéditos, em relação aos quais não se deu a oportunidade de conhecimento e manifestação das partes.
2.1. No caso específico dos autos, a prescrição foi aduzida pelo réu em contestação, tendo o autor manifestando-se sobre ela em sua réplica, não havendo que se falar em decisão surpresa na sentença que pronunciou a prescrição. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O Código Civil estabelece no art. 205 que “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.
3.1. No mesmo sentido firmou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao analisar o Tema 1.105: “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
3.2. No caso dos autos, o termo a quo do prazo prescricional é data em que houve o saque do saldo da conta PASEP e, por conseguinte, o autor tomou conhecimento do saldo supostamente incompatível com o período de participação e manutenção da conta pelo gestor. Considerando que entre essa data e a data do ajuizamento da ação transcorreu mais de 10 (dez) anos, correta a sentença que declarou a prescrição.
4. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade da sentença por violação do princípio da congruência e por decisão surpresa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.